Tribunal: TJES
Processo: 5001682-22.2023.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001682-22.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: FERNANDO DOS REIS SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 51, II, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PROCESSO Nº 5001682-22.2023.8.08.0026

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: FERNANDO DOS REIS SILVA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A (Recorrentes), em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por FERNANDO DOS REIS SILVA (Recorrido).

FERNANDO DOS REIS SILVA ajuizou a ação, buscando indenização decorrente de suposta invalidez permanente total por acidente, alegando ser beneficiário de apólice de seguro prestamista contratada junto às instituições financeiras.

A sentença acolheu parcialmente os pleitos autorais, condenando os demandados ao cumprimento das disposições contratuais, notadamente quanto à quitação das parcelas por decorrência do acidente sofrido pelo autor.

Inconformados, os recorrentes alegam, em síntese: cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial médica, considerada imprescindível para aferir a natureza e extensão da invalidez e a adequação às coberturas securitárias; ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, argumentando que a responsabilidade seria da Bradesco Vida e Previdência S/A; prescrição da pretensão autoral, sustentando a aplicação do prazo ânuo do Código Civil (Art. 206, §1º, II, "b"), com termo inicial na data do fato gerador (acidente em 28/10/2019), e não o prazo quinquenal do CDC; a não contratação de seguro prestamista para um dos contratos de empréstimo (n. 388.567.570); a ausência de comprovação da invalidez permanente total por acidente conforme os critérios da Circular SUSEP n. 29; Aa necessidade de delimitação da cobertura aplicável e seus limites, destacando que para Incapacidade Física Total Temporária, o capital segurado corresponderia a até quatro parcelas do financiamento; que o beneficiário do seguro é o estipulante (Banco Bradesco S/A), e não o segurado, até o valor do saldo devedor; ausência de danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

O recurso interposto é tempestivo e o preparo foi devidamente comprovado. Assim,
conheço do recurso
.

Passo à análise do reclamo.

Da Ilegitimidade Passiva do Banco Bradesco S/A

Os recorrentes sustentam a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, afirmando que a responsabilidade pelo seguro prestamista é exclusiva da Bradesco Vida e Previdência S/A.

Contudo, os documentos acostados aos autos demonstram que o seguro em questão decorre de um contrato de financiamento realizado pelo segurado junto ao estipulante (Banco Bradesco). Ademais, a cláusula beneficiária estabelece que o beneficiário é o próprio estipulante, até o valor do saldo da dívida ou compromisso assumido pelo segurado.

Diante da sua posição como estipulante do seguro e potencial beneficiário da indenização, o Banco Bradesco S/A possui clara legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. A Bradesco Vida e Previdência S/A, por sua vez, ingressou voluntariamente nos autos e apresentou defesa, atuando como seguradora. Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A
.

Do Cerceamento de Defesa e da Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis

O cerne da controvérsia e o ponto mais relevante deste julgamento reside na alegação de cerceamento de defesa, motivada pelo indeferimento da produção de prova pericial médica.

A demanda principal do recorrido é a obtenção de indenização por invalidez permanente total por acidente. Para a caracterização de tal invalidez, os próprios recorrentes destacam que os critérios estão objetivamente estabelecidos na Circular SUSEP n. 29, que detalha as perdas funcionais específicas para a concessão da indenização securitária. A análise da condição de invalidez do segurado em face de tais critérios demanda inequivocamente a realização de uma perícia médica especializada, haja vista a flagrante divergência de natureza médica apontada pelos recorrentes.

É importante ressaltar que
o juízo de primeira instância, ao indeferir a prova técnica, reconheceu expressamente que a sua produção "ensejaria, invariavelmente, a incompetência deste Juizado Especial Cível para sua realização".

E como é cediço, os Juizados Especiais Cíveis são regidos pelo princípio da simplicidade e celeridade, possuindo competência para o processamento e julgamento de "causas cíveis de menor complexidade". Uma demanda que, por sua natureza, exige a produção de prova pericial de alta complexidade para a correta averiguação dos fatos e sua adequação aos termos contratuais e regulamentares de um seguro, não se enquadra na definição de menor complexidade.

Saliento que não há nos autos qualquer documento que comprove a alegada invalidez parcial do autor/recorrido. Os documentos de ID 28702694 apenas confirmam que o recorrido sofreu um acidente, e foi submetido a cirurgia, mas não há registro de invalidez parcial ou total.

O indeferimento da perícia médica, essencial para o deslinde da controvérsia quanto à existência, tipo e extensão da invalidez alegada, configura cerceamento de defesa, uma vez que priva as partes dos meios necessários para a comprovação de seus direitos e alegações. Em tais casos, no âmbito dos Juizados Especiais, a solução adequada não é a continuidade do feito, mas sim o reconhecimento da incompetência do próprio Juizado.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da incompetência material do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda, dada a sua complexidade que demanda prova pericial, o que acarreta a anulação da sentença de ofício e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, que dispõe: "Extingue-se o processo, além dos casos previstos em Lei: (...) II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento após a conciliação".

Com o escopo de corroborar a conclusão acima:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES LABORAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...] A fim de evitar a prolação de decisão injusta e que não tem alicerce firme no contexto probatório dos autos e diante do poder probatório concedido ao Juiz, nos termos do art. 370 do CPC, a realização de perícia neste caso se mostra necessária a fim de elucidar acerca da subsistência dos motivos que levaram a aposentadoria por invalidez do requerente. No entanto, somente serão processadas nos Juizados Especiais causas de menor complexidade técnica, relativamente à produção de prova especializada. Sob tal enfoque, deve o magistrado, em análise individual dos casos concretos, aferir a competência deste Juizado. A análise dos argumentos constantes dos autos demanda perícia técnica e complexa, a ser realizada por profissional habilitado, o que torna este Juizado incompetente para o conhecimento da questão. Ressalte-se que o próprio requerente pugnou pela realização de prova pericial quando do ajuizamento da ação. 9. O microssistema dos juizados especiais funda-se nos princípios da oralidade, simplicidade e celeridade, em busca de uma rápida e efetiva tutela jurisdicional. Para tanto, devem as causas perante eles ajuizadas revestir-se de simplicidade de provas e julgamento. No caso dos autos, a dilação probatória exigida para o deslinde da demanda vai de encontro aos princípios norteadores da Lei n. 9.099/95. Nesse contexto, necessário o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial para conhecer da matéria objeto da demanda, uma vez que dotada de complexidade de prova. 10. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para afastar a prescrição, mas extinguir o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 3º c/c 51, II, ambos da Lei nº 9.099/95, em face da necessidade de produção de prova pericial. 11. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. 12. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n. º 9.099/95. (JECDF; RInomCv 0785308-06.2024.8.07.0016; Ac. 2000000; Segunda Turma Recursal; Relª Juíza Silvana da Silva Chaves; Julg. 19/05/2025; Publ. PJe 28/05/2025)

RECURSO CÍVEL INOMINADO. CONSUMIDOR. Seguro de vida. Preliminar de complexidade da causa. Negativa de cobertura. Invalidez permanente. Necessidade de perícia técnica. Matéria complexa que foge à competência dos juizados especiais cíveis acolhida. Valor de alçada. Inobservância. Incidência do disposto no art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099 /95. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. 1- ante a complexidade da matéria sub judice, que não possibilita a sua análise no sistema dos juizados especiais cíveis, há de ser extinto o feito, devendo a parte autora discutir a matéria no âmbito da justiça comum, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95. (JECMT; RInom 1023991-07.2020.8.11.0001; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Walter Pereira de Souza; Julg 26/10/2023; DJMT 27/10/2023)

Diante do exposto,
conheço do recurso interposto e dou-lhe provimento
para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em face da incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, por exigir prova pericial de alta complexidade.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)